Tribunal: TJSP
Processo: 0003409-40.2017.8.26.0405
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – R. decisão que pronunciou a ré para ser submetida a julgamento pelo E. Tribunal do Júri como incursa no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal – Recuso Defensivo buscando a impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.
Materialidade do delito comprovada e presença de indícios de autoria diante das provas produzidas

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado – R. decisão que pronunciou a ré para ser submetida a julgamento pelo E. Tribunal do Júri como incursa no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal – Recuso Defensivo buscando a impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.
Materialidade do delito comprovada e presença de indícios de autoria diante das provas produzidas em juízo – Inteligência do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal – Decisão de pronúncia que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação de seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, para julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição Federal – Momento em que vigora o princípio in dubio pro Societate.
Qualificadora não manifestamente improcedente, devendo ser submetida ao crivo dos Srs. Jurados.
Impossibilidade de absolvição ou despronúncia – Competência para análise meritória que também cabe ao Tribunal Popular.
Decisão mantida – Recurso desprovido.